Tribunal: TJES
Processo: 5008505-63.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008505-63.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARNO ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008505-63.2024.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: ARNÔ ALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL POR "SELFIE". AUSÊNCIA DE LOGS DE AUDITORIA E PROVA DE USO. FRAUDE CONFIGURADA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA.

MÉRITO:
A contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado, sem prova da efetiva ciência do consumidor ou do uso do cartão (ausência de desbloqueio e compras), configura falha na prestação do serviço e violação do dever de informação (Art. 52, CDC).

PROVA DIGITAL:
A mera captura de imagem facial ("selfie"), desacompanhada de metadados técnicos (IP, geolocalização e
Liveness Check
), é insuficiente para comprovar a autoria da contratação perante idoso hipervulnerável. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

VÍCIO DE JULGAMENTO:
É
extra petita
a sentença que determina, de ofício, a conversão do contrato nulo em empréstimo consignado comum, sem pedido da parte autora (Arts. 141 e 492, CPC). Declarada a inexistência total da relação jurídica.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO:
Aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: devolução simples para valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos posteriores.

DANO MORAL:
Manutenção do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00, dadas as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da medida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado, conforme autoriza o Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Das Prejudiciais:
Rejeito as teses de prescrição e decadência. Tratando-se de descontos mensais em benefício previdenciário, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada abatimento indevido.

Do Vício
Extra Petita
:
Verifico que o magistrado de origem procedeu à conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. Todavia, tal providência não foi pleiteada na exordial, que se limitou ao pedido de nulidade e indenização. A sentença violou o princípio da congruência, devendo ser decotada a determinação de conversão para manter a declaração de inexistência do débito.

Da Falha na Prestação do Serviço:
A instituição financeira não logrou êxito em apresentar
logs
de auditoria que validassem a contratação digital. A disponibilização do crédito via TED, em vez do uso do cartão para compras, corrobora a tese de "empréstimo simulado", onerando excessivamente o consumidor através da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Da Restituição:
Em estrita observância à jurisprudência vinculante do STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição dobrada incide apenas sobre os valores descontados a partir de abril de 2021. Os descontos anteriores devem ser restituídos de forma simples.

Da Compensação:
Para evitar o enriquecimento sem causa do autor, o valor creditado pelo banco na conta do consumidor (R$ 1.591,17) deverá ser deduzido do montante total da condenação, com a devida atualização monetária.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

AFASTAR
, de ofício, a conversão do contrato em empréstimo consignado (vício
extra petita
), declarando a
INEXISTÊNCIA
da relação jurídica objeto da lide;

REFORMAR
o critério de repetição do indébito: devolução
SIMPLES
para descontos realizados de 2019 até março/2021, e
DOBRADA
para os realizados a partir de abril/2021;

DETERMINAR
a compensação dos valores recebidos pelo autor (TEDs de R$ 1.279,65 e R$ 311,52), atualizados pelos mesmos índices da condenação.

Mantenho o dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)